Tribunal: TJSP
Processo: 1500100-80.2019.8.26.0561
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Acusado flagrado em poder de 1.775,2 gramas de maconha, acondicionados em 4 tabletes e 10 porções, além de 3 balanças de precisão, 3 rolos de plástico filme, 3 facas e R$ 950,00. Notícia anônima precisa. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares. Conduta dirigida ao comércio espúrio. Réu confesso. Condenação mantida. Bases fixadas nos mínimos

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Acusado flagrado em poder de 1.775,2 gramas de maconha, acondicionados em 4 tabletes e 10 porções, além de 3 balanças de precisão, 3 rolos de plástico filme, 3 facas e R$ 950,00. Notícia anônima precisa. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares. Conduta dirigida ao comércio espúrio. Réu confesso. Condenação mantida. Bases fixadas nos mínimos legais. Impossibilidade de reconhecimento de tráfico privilegiado. Benefício ao qual não faz jus o acusado. Dedicação à atividade criminosa. Volume considerável de droga, acompanhada de apetrechos comumente utilizados para o preparo e embalo, que revelam não ser o réu um mero aventureiro no ramo da narcotraficância. Precedentes do STJ. Reforma apenas quanto ao regime, revelando-se razoável a determinação de regime semiaberto, tendo em vista o quantum de pena aplicada, as condições pessoais favoráveis do réu, a confissão e a menoridade relativa. Parcial provimento ao apelo.